Tribunal: TJBA
Processo: 0002834-17.2005.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002834-17.2005.8.05.0250 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: Maria Neuza de Jesus Rodrigues Advogado(s): ARIVALDO AMANCIO DOS SANTOS, JEAN TARCIO ALVES FRANCHI APELADO: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO Advogado(s):MICHEL SOARES REIS registrado(a) civilmente como MICHEL SOARES REIS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. ERRO MÉDICO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO. RESPONSABILIDADE DO RÉU NÃO CARACTERIZADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I – Constata-se claramente que a apelante, ao interpor seu recurso, impugna, especificamente, todos os fundamentos da sentença que são objeto de seu inconformismo e causaram-lhe suposto prejuízo com a improcedência do pedido. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. II- Mérito. A autora ajuizou a presente demanda visando indenização por danos morais e materiais, em decorrência de erro médico, relatando que devido a erro na condução do parto apresentou forte hemorragia que ocasionou a retirada do seu útero e sequelas (danos estéticos). Na sentença, o Magistrado singular concluiu pela “ausência de comprovação do nexo causal, bem como ausência de comprovação quanto a negligência, imprudência ou imperícia por parte dos prepostos do Réu” e julgou improcedentes os pedidos da inicial. III– O Réu é responsável por qualquer procedimento realizado nos Hospitais do Município, devendo, obviamente, responder por eventuais práticas médicas hospitalares inadequadas ocorrentes durante o atendimento dos pacientes. Ademais, no caso dos autos, ao Município réu se aplica a teoria da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, vez que o atendimento foi realizado pelo Sistema Único de Saúde. IV- Em que pese a responsabilidade do réu ser objetiva, para o reconhecimento do dever de indenizar há que ser analisada a conduta dos médicos que realizaram o atendimento da autora, cuja responsabilidade é subjetiva, e, portanto, necessária a presença do elemento culpa, nas modalidades de negligência, imprudência ou imperícia, para restar configurada, consoante previsão do § 4º do art. 14 do CDC. V- Da análise dos relatórios médicos e prontuários colacionados aos autos, não foi identificada nenhuma informação acerca da existência de erro médico. Ao contrário, estes demonstram que a equipe que atendeu a autora tomou todas as providências necessárias para preservar a sua vida. VI- No particular, destaco que o útero da paciente foi encaminhado para realização de estudo anatomopalógico, bem assim que o laudo do Hospital Universitário Professor Edgard Santos da UFBA (ID 56684109), expedido em 10/12/1998, aponta como diagnóstico hipertrofia uterina, afastando a existência de roturas. VII- De igual modo, extrai-se do laudo pericial produzido em Juízo pela Dra. Claudiane Ferreira Dias, CRM/BA 12.318, a conclusão de que “não há nexo entre as alegações apresentadas pela autora e o tratamento realizado e instituído pelos médicos assistentes.” E, conforme bem ressaltado pela expert, “foi realizada a histerectomia como único tratamento viável para preservação da vida da paciente que apresentou um quadro de hemorragia uterina. Este quadro não foi decorrente de uma perfuração uterina, mas pelo quadro apresentado secundário a uma atonia uterina pós-parto, de causa idiática (especifica da autora) compatível com seu histórico de já ter antecedente de duas gestações com realização de 01 cesárea, portanto um útero mais friável, que retorna mais lentamente em algumas pacientes.” VIII- Neste tocante, consta dos autos a petição de ID 56684479, que demonstra que foi ajuizada outra ação tratando sobre o parto anterior da autora e apontando “mal sucedida intervenção cirúrgica” na cesariana. Assim, não se vislumbram, nos autos, elementos suficientes para atestar, de modo seguro, que os procedimentos impugnados nos presentes autos tenham sido a causa direta e imediata das lesões alegadamente deixadas na autora. IX- Registre-se, ademais, que apesar do lapso de tempo decorrido entre o parto da autora e a realização da perícia, as provas colacionadas aos autos e analisadas pela expert foram produzidas na época do procedimento. X - Deste modo, é patente o acerto da decisão do magistrado de origem, frente a ausência de provas que consubstanciem a narrativa autoral e que conduzam ao entendimento de que realmente teria ocorrido a alegada conduta ilícita por parte da equipe técnica do Hospital Municipal. XI- Pode-se constatar, assim, que a autora, ora apelante, não se desincumbiu de seu ônus de provar os fatos constitutivos do direito ora pleiteado XII- Sentença mantida. Recurso improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0002834-17.2005.8.05.0250, no qual figuram como apelante Maria Neuza de Jesus Rodrigues e como apelado o MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR